Tribunal: TJSP
Processo: 2222051-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
ção e aplicou sobre o valor apurado, fator de depreciação em razão do bem encontrar-se em área sujeita a alagamento. Inadmissibilidade. Agravante que não obstante tenha feito menção a laudo elaborado nos autos de sua Recuperação Judicial, que apurou valor superior àquele apontado nos autos de origem pelo expert judicial, não cuidou de trazer aos autos tal laudo. Outrossim, em consulta levada a efeito no sitio eletrônico do Mapa Digital da Cidade de São Paulo, constata-se que levantamentos realizados nos últimos cinco danos, dão conta de que o imóvel em questão encontra-se em a área sujeita a alagamentos. Como se não bastasse, consulta levada a efeito, ao site Google Street View, indica a existência de placa afixada Prefeitura Municipal de São Paulo em local próximo ao imóvel avaliado, alertando que a área está sujeita a alagamentos. Encontrando-se o imóvel avaliado em local sujeito a alagamento, era mesmo de rigor a aplicação do fator de depreciação de 30%, previsto na Cláusula 10.5.3 das Normas Técnicas de Avaliação do IBAPE /SP. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222051-16.2025.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 12/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

12/09/2025

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra r. decisão que acolheu laudo de avaliação e respectiva complementação e aplicou sobre o valor apurado, fator de depreciação em razão do bem encontrar-se em área sujeita a alagamento. Inadmissibilidade. Agravante que não obstante tenha feito menção a laudo elaborado nos autos de sua Recuperação Judicial, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra r. decisão que acolheu laudo de avaliação e respectiva complementação e aplicou sobre o valor apurado, fator de depreciação em razão do bem encontrar-se em área sujeita a alagamento. Inadmissibilidade. Agravante que não obstante tenha feito menção a laudo elaborado nos autos de sua Recuperação Judicial, que apurou valor superior àquele apontado nos autos de origem pelo expert judicial, não cuidou de trazer aos autos tal laudo. Outrossim, em consulta levada a efeito no sitio eletrônico do Mapa Digital da Cidade de São Paulo, constata-se que levantamentos realizados nos últimos cinco danos, dão conta de que o imóvel em questão encontra-se em a área sujeita a alagamentos. Como se não bastasse, consulta levada a efeito, ao site Google Street View, indica a existência de placa afixada Prefeitura Municipal de São Paulo em local próximo ao imóvel avaliado, alertando que a área está sujeita a alagamentos. Encontrando-se o imóvel avaliado em local sujeito a alagamento, era mesmo de rigor a aplicação do fator de depreciação de 30%, previsto na Cláusula 10.5.3 das Normas Técnicas de Avaliação do IBAPE /SP. Recurso improvido.